Tribunal: TJSP
Processo: 2123474-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de restituição de valores com pedido de tutela de urgência. Determinação de comparecimento dos autores em juízo, para ratificarem a procuração outorgada ao patrono e confirmar o interesse no ajuizamento da ação. Decisão reconsiderada pelo juízo originário. Perda do objeto do recurso, nesse tocante. Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Decisão que, por ora, não comporta reparo.

Ementa:

Ação de restituição de valores com pedido de tutela de urgência. Determinação de comparecimento dos autores em juízo, para ratificarem a procuração outorgada ao patrono e confirmar o interesse no ajuizamento da ação. Decisão reconsiderada pelo juízo originário. Perda do objeto do recurso, nesse tocante. Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Decisão que, por ora, não comporta reparo. Ausentes os requisitos para a concessão da medida pretendida, neste momento. Necessária a instauração do efetivo contraditório e da dilação probatória. Exegese do artigo 300, do Código de processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123474-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes RAFAEL
VICENTE D AURIA JUNIOR, ANDRESSA GREGORI MAZZAFERA, HELENA
MAZZAFERA D AURIA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e CATARINA
MAZZAFERA D AURIA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são agravados AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS e DECOLAR. COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram por prejudicado o
recurso, em parte, e negaram provimento em relação à antecipação dos efeitos da tutela.
V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123474-76.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto 30.054
2
VOTO No: 30.054
Agravo de Instrumento No: 2123474-76.2020.8.26.0000
COMARCA: Barueri
Agravantes: Rafael Vicente D auria Junior, Andressa Gregori Mazzafera, Helena Mazzafera D
auria e Catarina Mazzafera D auria
Agravados: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS e Decolar. Com Ltda
Ação de restituição de valores com pedido de tutela de
urgência. Determinação de comparecimento dos autores em
juízo, para ratificarem a procuração outorgada ao patrono e
confirmar o interesse no ajuizamento da ação. Decisão
reconsiderada pelo juízo originário. Perda do objeto do
recurso, nesse tocante. Indeferida a antecipação dos efeitos
da tutela. Decisão que, por ora, não comporta reparo.
Ausentes os requisitos para a concessão da medida
pretendida, neste momento. Necessária a instauração do
efetivo contraditório e da dilação probatória. Exegese do
artigo 300, do Código de processo Civil. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada à fls. 2161, que o determinou ao “patrono da parte autora
providencie o comparecimento pessoal da parte ao cartório desta unidade
jurisdicional para ratificar a procuração outorgada ao patrono que
subscreve a petição inicial, bem como declarar sua vontade inequívoca de
ajuizamento e processamento da presente demanda”.
Recorrem os autores.
Sustentam, em breve síntese, que tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123474-76.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto 30.054
3
não concordarem com as abusivas e ilegais condições para o
reembolso das passagens aéreas, notificaram as agravadas quanto à
rescisão do contrato de transporte com antecedência de 31 dias da
viagem marcada; não receberam o reembolso do valor pago (R$
12.521,76) e foram informados de que as passagens estavam “em
aberto”, para posterior utilização. O juízo originário não apreciou o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, reiteradamente
pleiteado, e determinou que os autores comparecessem em juízo
para confirmar as procurações passadas ao advogado e o interesse
na interposição do feito.
Argumentam que a decisão agravada afronta o
bom senso, vez que os fóruns estão fechados no estado de São
Paulo, sem previsão de reabertura; que vem sofrendo danos
decorrentes da exigência de pagamento da viagem que foi
cancelada; que restam sete parcelas a serem debitadas no cartão de
crédito da autora Andressa; que em razão da pandemia da Covid-19,
a viagem não irá ocorrer; que não é razoável a continuidade dos
pagamentos.
Pretendem a
concessão da tutela para que os
pagamentos futuros sejam suspensos.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Foi deferido efeito suspensivo tão somente para
evitar a extinção do feito antes do final julgamento deste recurso.
(fl. 119).
Os agravados ainda não foram citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123474-76.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto 30.054
4
Prestadas
informações
requeridas
ao
juízo
originário às fls. 124/125.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que determinou o comparecimento dos autores ao Cartório do juízo,
para confirmarem a validade dos poderes outorgados ao patrono,
bem como o interesse na interposição do feito. Ainda, reclamam os
agravantes a não apreciação do pedido de antecipação dos efeitos
da tutela.
A Mma. Juíza a quo prestou informações, dando
conta de que reconsiderou a decisão agravada e, ainda, apreciou a
tutela de urgência, nos seguintes termos:
“Reconsidero a decisão anteriormente proferida.
Indefiro a tutela de urgência, porquanto não se pode afirmar,
de plano, a ilegalidade da conduta da ré, uma vez que os
valores cobrados são devidos e não se pode determinar a quem
caberá efetuar eventual devolução posterior de valores ou
suspensão das cobranças perpetradas. A questão demanda
dilação probatória e será, pois, oportunamente analisada.”
(g.n.)
Assim, o recurso restou prejudicado no tocante à
decisão que determinava o comparecimento dos autores em juízo,
porque reconsiderada.
Prosseguindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123474-76.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto 30.054
5
Quanto ao indeferimento da tutela, o reclamo não
comporta provimento.
De fato, não se verificam presentes os requisitos
necessários a autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela, como pretendida.
Nos termos do artigo 300, do Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”.
Menciona o doutrinador Nehemias Domingos de
Melo, ao comentar o dispositivo legal retro mencionado (in Novo
CPC Anotado
Comentado e Comparado, Editora Rumo Legal:
Araçariguama/SP, pg. 271):
“Os requisitos descritos no presente artigo valem para
os dois tipos de tutelas provisórias de urgência: tutelas cautelares e
tutelas antecipadas. Portanto para que essas tutelas possam ser
concedidas é imprescindível que o requerente demonstre a 'probabilidade
do direito' e o 'perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo'.”
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à
verificação dos requisitos para a concessão da liminar pretendida,
sem apreciação das questões de mérito da demanda.
Ainda, o deferimento da medida antecipatória
decorre da cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente
arbítrio e convencimento do juízo originário, que apreciará a
relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da
medida enquanto aguarda-se o provimento final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123474-76.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto 30.054
6
No caso específico dos autos, a d. Magistrada não
se convenceu da presença dos requisitos exigíveis à espécie, vez que
não se identifica, de plano, conduta irregular das rés na cobrança
das passagens.
Partilhamos do entendimento adotado, já que em
primeira análise, conclui-se que as passagens foram, efetivamente,
adquiridas pelos autores.
A eventual devolução de valores decorrente do
posterior cancelamento é questão que se refere, diretamente, ao
mérito, e reclama a instauração do efetivo contraditório e de dilação
probatória, a fim de definir a dinâmica da relação contratual havida
entre as partes, que necessita ser completamente esclarecida,
especialmente a fim de se apurar quais as regras aplicáveis à
devolução dos valores pretendidos, de acordo com o contrato em
questão.
Não é o caso de se sobrestar a exigibilidade das
obrigações, assumidas espontaneamente, em especial porque ainda
não é certo nos autos se houve mesmo o cancelamento das
passagens ou apenas sua suspensão temporária, em razão da crise
sanitária decorrente da Covid-19.
Portanto, a tutela não comporta mesmo ser
deferida.
Sobre o assunto já se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE
URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a tutela de
urgência antecipada Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123474-76.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto 30.054
7
sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da
reclamada tutela de urgência RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2060946-06.2020.8.26.0000, Rela. Desa. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, julg. 07/05/2020)
“TUTELA ANTECIPADA. Indeferimento. Pretensão a
liberação da margem consignável e que cessem os descontos do empréstimo
consignado - Ausência dos pressupostos fundamentais descritos nos
artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil - Necessidade de que haja o
contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos
suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos
em que formulada Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2213526-55.2019.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, julg. 14/10/2019)
“Agravo de instrumento. Ação declaratória. Suspensão
de pagamento de empréstimos. Ausentes os requisitos previstos no artigo
300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o
convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações
deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional.
Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars", os
elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser
apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2223404-04.2019.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, julg.
10/10/2019)
Desta forma, não evidenciados os requisitos do
artigo
300,
do
Estatuto
Processual,
ausente
desacerto
no
indeferimento da tutela pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2123474-76.2020.8.26.0000 - Barueri - Voto 30.054
8
Ante o exposto, o meu voto dá por prejudicado o
recurso, em parte, em decorrência da retratação noticiada pelo juízo
originário, e nega provimento em relação à antecipação dos efeitos
da tutela.
CAUDURO PADIN
Relator